Tribunal: TJDFT
Processo: 0704820-42.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704820-42.2025.8.07.0012 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelantes: Banco Bradesco S/A Lojão do Norte Comércio de Confecções e Calçados Ltda Apeladas: Lojão do Norte Comércio de Confecções e Calçados Ltda Banco Bradesco S/A D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A (Id. 78416980) e pela sociedade empresária Lojão do Norte Comércio de Confecções e Calçados Ltda (Id. 78416983) contra a sentença (Id. 78416978) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, que julgou o pedido parcialmente procedente. A sociedade empresária Lojão do Norte Comércio de Confecções e Calçados Ltda suscitou, em suas contrarrazões (Id. 78416990), questão preliminar referente à inadmissibilidade do recurso manejado pela parte adversa, diante de possível afronta ao princípio da dialeticidade. Assim, manifeste-se a instituição bancária recorrente a respeito do tema aludido, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 14 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator